Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0719807-52.2021.8.07.0003, ajuizado em desfavor de CLEUMA REGINA GOMES PEREIRA, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de valores oriundo de Imposto de Renda da Agravada, por ser impenhoráveis, in verbis: “Conforme explicitado pela decisão de ID 145977970, este Juízo se filia à corrente que entende pela impenhorabilidade salarial. A restituição feita pela receita federal por ocasião do recolhimento do imposto de renda “nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido” (Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, aplica-se à restituição do IRPF a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Assim, indefiro o requerimento feito em ID 151644582. Intime-se o exequente a indicar à penhora bens livres e desembaraçados da devedora. Prazo: 30 (trinta) dias.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, o entendimento do juiz a quo não deve persistir, uma vez que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização do caráter impenhorável de salário e de ser possível a contrição de valores relativos à restituição de Imposto de Renda para pagamento de dívida executada. Tece outras considerações, cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a penhora do valor da restituição do imposto de renda da Agravada, assim como de 30% de sua remuneração mensal. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar recursal. Preparo juntado no Id. 46327438. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até apreciação do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator